Tribunal: TJPA
Processo: 0001941-88.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001941-88.2020.8.14.0043

APELANTE: MATEUS DA SILVA DE OLIVEIRA, MATHEUS FLORES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: CLEICE SARDINHA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA SANÇÃO-INICIAL DO MÍNIMO LEGAL. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE E APETRECHOS PARA CONFECÇÃO DE DROGAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar provimento, tudo nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interpostos por
MATEUS DA SILVA DE OLIVEIRA e MATHEUS FLORES DOS SANTOS
, através de advogados constituídos com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Portel, que os condenou às penas de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 850 dias-multa e, 09 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa, respectivamente, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas).

Narra a exordial acusatória que no dia 10 de julho de 2020, os denunciados Mateus da Silva de Oliveira, alcunha “grandão” e Matheus Flores dos Santos, vulgo “chumbinho” foram presos em flagrante, uma vez que estavam trazendo consigo, guardando e vendendo, juntamente do menor I.F.S., de 16 anos de idade, 86 (oitenta e seis) unidades de LSD, 30 (trinta) papelotes de substância entorpecente conhecida como “COCAÍNA”, uma lâmina (gillete), tesoura, linha, papelote grande de pó Royal, além de duas petecas de substâncias entorpecentes conhecida vulgarmente por “MACONHA”, embrulhadas em plásticos transparentes, conforme auto de apresentação e apreensão de ID 18666301 e laudo de constatação provisório de ID 18666301.

Relata, ainda,
que o denunciado Mateus da Silva Oliveira, em sua oitiva perante a autoridade policial, negou a prática do crime alegando que apenas foi na casa do seu vizinho, o segundo denunciado Matheus, para fumar maconha e lá encontrou o menor I. F. S. que saiu para comprar droga e quando retornou já chegou apreendido. O denunciado Matheus Flores dos Santos CONFESSOU a prática delitiva afirmando que toda a droga apreendida é sua, sendo que a droga tinha chegado há três dias e veio da cidade de Macapá/AP. Relatou que no momento da prisão estava o seu vizinho Mateus e o adolescente I. F. S.

Foram denunciados
nas sanções punitivas do dispositivo legal previsto no Art. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B, do ECA (trafico e associação – corrupção de menor).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.

MATEUS DA SILVA OLIVEIRA e MATHEUS FLORES DOS SANTOS
apelaram pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime de tráfico para uso, aplicação da benesse legal prevista no §4º, do art. 33, da lei de drogas e, por fim, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisa-los.

Os pleitos absolutórios por insuficiência de provas e desclassificatório não merecem prosperar. Como muito bem salientou o Dominus Litis e o Custos Legis, todos escorados nas provas carreadas aos autos durante a marcha processual, transcrevendo depoimentos, laudos e decisões jurisprudenciais.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo n.º 2020.01.002981-QUI (ID. 5839849), Laudo de Apresentação e Apreensão (ID. 5839795), Laudo de Constatação Provisório e registro fotográfico (ID. 5839795) e Auto de Prisão em Flagrante (ID. 5839795).

Atesta o Laudo Toxicologico definitivo que se trata de 30 petecas de cocaína pesando aproximadamente 26g, 02 porções de maconha pesando aproximadamente 0,04g e 86 unidades de selos variados de LSD (ID 5839849).

Aponto, também, que foi apreendido em poder dos apelantes 01 lamina de gilete, tesoura, tudo de linha, papelote, como atesta Auto de Apresentação e Apreensão (ID 5839811 – p.6).

A autoria pelos depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante os apelantes.

O Policial Civil Rodrigo Oliveira de Almeida afirmou em juízo: “(...) nossa investigação naquela área sempre se pautou naquele beco onde os réus residiam e ali era uma grande movimentação de tráfico de entorpecentes perpetradas pelos mesmos, ‘chumbinho’, ‘grandão‘, ‘Otavinho’, ‘Flavinho’, enfim são vários ali que residem naquela localidade e traficam naquela localidade, (...) foi feita abordagem do ‘Brandão ‘, no ‘Chumbinho’ e no outro menor e aí foi encontrado entorpecentes com os três, os três estavam portando entorpecentes, foi acionada a Polícia Civil que chegando ao local, indagando, foi colaborado espontaneamente pelo Sr. Chumbinho onde estaria o resto do entorpecente, ele nos levou até o local, colaborou sem problema algum e aí encontramos dentro em um tijolo, por dentro da parede, uma linha de nylom, puxamos e tinha muita cocaína dentro, individualizadas, senão me engano trinta petecas, após isso ele falou que em cima da porta da residência tinha mais LSD (...) eu lembro que tinha oitenta de LSD e trinta de cocaína, foi dado voz de prisão e conduzidos para delegacia de polícia (...), as denúncias eram frequentes ali na localidade e de tráfico de manhã, de tarde e de noite, principalmente na madrugada, (...), os três se revezavam ali, ficavam juntos, um ia buscar outro ficava olhando, enfim, cada um tinha a sua função (...) de denúncias ali daqueles réus eu recebo há mais de um ano (...) a Polícia Militar abordou e quando abordou, encontrou entorpecente e acionou a gente (...) isso, a Polícia Militar acionou a gente após ter abordado os três indivíduos (...) a pequena quantidade foi antes e grande quantidade foi quando eu cheguei (...) o ‘chumbinho’ colaborou com a Polícia e levou até o local onde estava primeiramente a cocaína (...) dentro de um saco de café amarrado em um fio de nylon, é tipo um elevadorzinho, eles puxavam o nylon, saia o saco de café e quando a gente abriu tava a cocaína e dentro da casa em cima de um portal, uma porta, tava o LSD (...)
é uma quantidade enorme pra cidade

até porque cada ponto de LCD desse vende-se a quarenta reais, trinta reais, então oitenta e seis é um valor de grande vulto e a
cocaína é uma droga muito cara, cada trouxinha daquela é trinta, cinquenta reais, no mínimo, então é uma grande quantidade pra realidade da cidade
(...) é uma droga pra pessoas selecionadas, ‘é uma droga elitizada’ (...) ”. (SIC). Grifo nosso.

A testemunha de acusação CB/PM Marcos Rogério Barbosa do Nascimento, que participou da prisão em flagrante, afirmou em juízo que: “a ocorrência se iniciou com a minha guarnição de serviço, a gente patrulhava pela rua Coronel Guedes, quando nos deparamos com os três nacionais, o menor Igor e os dois
maiores Mateus Silva e Mateus Flores e na abordagem, na busca pessoal, foi
encontrado no bolso de cada um deles
, uma certa quantidade de substância de material entorpecente, então diante desses fatos, nos acionamos a guarnição da Polícia Civil, para nos dar apoio, foi quando nos deslocamos para a residência dos acusados e lá nós encontramos mais uma boa quantidade de entorpecentes (...) foram oitenta e seis pontos de LCD e trinta apetrechos de cocaína, foram encontrados na residência (...) linha, lâmina e tesouras (...) sim, foi encontrada maconha também (...) lá nessa rua que eles moram, a gente recebeu várias denúncias de vendas e consumo de substância entorpecente (...) já eram conhecidos da polícia (...) estavam juntos os dois Mateus e o menor Igor (...) momento em que eles foram abordados e foi encontrado a substância entorpecentes (...) a residência do Mateus, vulgo ‘chumbinho’, em uma residência que fica na alameda Consuelo aonde foi encontrada as substâncias entorpecentes (...) na saída da passagem com a rua (...) na hora da abordagem foi encontrado no bolso de cada um, não recordo a quantidade, mas foi encontrado com todos uma certa quantia de entorpecentes, com o menor também“. (SIC). Grifo nosso.

A testemunha de acusação SD/PM Romulo da Costa Ribeiro, que também participou da prisão em flagrante, afirmou em juízo que: “a gente tava em rondas, por volta de meia noite, lá por esse local, Coronel Guedes, a gente encontrou os indivíduos em atitude suspeita, a gente fez abordagem e encontrou no bolso deles né, uma certa quantidade de drogas (...) a gente solicitou apoio da Polícia Civil, foi até a residência do ‘chumbinho’ e ele indicou onde tinha mais drogas lá, tava pendurada, uma espécie de elevador e foi encontrada uma certa quantidade de cocaína e outra droga sintética (...) sim senhor, foram essas pessoas que a gente abordou (...)” (SIC).

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao

necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
.

(AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado,

no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia

do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

APELAÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO

FACE A INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS, SUSCITADA PELO RECORRIDO. MERA IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE

E AUTORIA DELITIVAS EXTRAÍDAS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO DO APELADO PELA

PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em respeito ao princípio da ampla defesa, a jurisprudência é uníssona em entender que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera

irregularidade, não ensejando o não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 2.
A autoria e a materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas

restaram comprovadas nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo, o qual confirmou a natureza entorpecente das

substâncias apreendidas, quais sejam, cocaína e maconha, assim como pelas provas orais produzidas nos autos, especialmente os depoimentos das

testemunhas, as quais demonstraram, de forma clara e coerente, a conduta criminosa praticada pelo apelado
. 3. .... Decisão unânime.

(2017.02526366-08, 176.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-13,

Publicado em 2017-06-19).

Em relação aos pleitos desclassificatórios do crime de tráfico para consumo próprio de drogas, o mesmo devem ser improvidos.

Para ser desclassificado o crime de tráfico de drogas para o delito de uso, impõe-se que sejam observados os requisitos do art. 28, §2º da Lei 11.343/2006, comprovando-se cabalmente que a droga se destinava a consumo pessoal, devendo o juiz atentar para a natureza e quantidade da substância apreendida, bem assim o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do agente.

Verifica-se no caso em análise que a quantidade de drogas apreendidas, variedades, forma de acondicionamento, além da apreensão de vários apetrechos para confecção de embalagem, demonstram o caráter comercial.

Quanto à aplicação da pena-base no mínimo legal, observo que o magistrado de forma escorreita e fundamentada reconheceu como desfavorável aos apelantes a culpabilidade que a julgou como extrema,
verbis

“
A Culpabilidade: denoto que o réu agiu com culpabilidade extremada, vez que com o condenado foram apreendidos apetrechos destinados usualmente para a prática do tráfico de drogas (lâmina, tesoura, a forma de acondicionamento dentro de tijolo, embaladas em sacos plásticos, utilizando de prática capciosa para esconder o material entorpecente), o que denota que praticava o tráfico em larga escala tornando sua conduta mais reprovável, além dos limites inerentes ao próprio tipo penal...”

Aponto, ainda, como circunstancia para agravar a pena, com base no art. 42 da Lei de Drogas a natureza e quantidade,
verbis:
“Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, 30 (trinta) porções de COCAÍNA, acondicionadas em plástico incolor, amarradas com linha branca, apresentando peso bruto de 26,5g (vinte e seis gramas e cinco decigramas); 01 (uma) porção de substância pulverulenta branca, acondicionada em plástico incolor, amarrada com linha branca, apresentando peso bruto de 9,1g (nove gramas e um decigrama); 02 (duas) porções de erva seca prensada, acondicionadas em plástico incolor, amarrados com linha de costura marrom, apresentando peso bruto de 0,4g (quatro decigramas); 86 (oitenta e seis) unidades de selos com desenhos variados, conforme ID 21996771; substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, especialmente a cocaína, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor.
.”

Portanto, levando em conta a culpabilidade extrema, quantidade e tipo da droga, aplicou a sanção-inicial próxima do grau médio, ou seja, 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso
conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Em relação ao tipo de droga e quantidade, art. 42, da Lei de Drogas:

STJ - HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68 DO CP E ART. 42 DA LEI 11.343/2006. OCORRÊNCIA. RELEVANTE QUANTIDADE DA DROGA. UTILIZAÇÃO PREPONDERANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PREVISTA EM LEI. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTO VÁLIDO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena. (...) 8. Habeas corpus concedido para reduzir a pena do paciente para 3 anos, 1 mês e 1 dia de reclusão e 308 dias-multa, bem como para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena. (HC 659.571/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021).

Quanto ao reconhecimento da benesse legal do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, entendo que os apelantes se dedicavam a prática de atividades criminosas, apesar do esforço da defesa técnica, a mesma apenas mencionou que os apelantes trabalhadores, mas não juntou sequer, um recibo ou carteira de trabalho para que desse suporte ao preenchimento dos requisitos do mencionado artigo da minorante.

A quantidade de drogas, diversidade, denúncias anônimas, apetrechos para confecção de divisão das drogas apontam a dedicação a traficância como meio de vida, argumentos estes, apontados pelo magistrado

a quo
na parte dispositiva da sentença.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a justificar a não incidência da redutora, quando, juntamente com outros elementos presentes nos autos, indicarem a dedicação do agente à atividade criminosa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. AGRA VO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja: 2,920Kg de maconha. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 646.510/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos apelos e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

Belém, 18/05/2022